Tribunal: TJBA
Processo: 8001145-32.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001145-32.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO NUNES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DANIELLE NUNES DE ALMEIDA

AGRAVADO: CONCHA ROSA GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE APONTAM INTERESSE DE ENTE FEDERAL EM OUTROS FEITOS CONEXOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO INVERSO. DESPROVIMENTO.

O interesse da União em causas que envolvam domínio ou posse de bens imóveis atrai a competência absoluta para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. A existência de manifestação prévia da Advocacia-Geral da União, com base em ofício da SPU em processos conexos, que aponta para possível interesse no domínio da área litigada, justifica a remessa dos autos ao Juízo Federal.

O declínio de competência, sendo questão de natureza processual, não configura, por si só, dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Agravante. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão que declinou da competência. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8001145-32.2025.8.05.9000
, em que figuram como Agravante
RICARDO NUNES DE ALMEIDA
e como Agravado,
PHILIPPE BELA SZOKOLOCZY SYLLABA E CONCHA ROSA GESTAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora